Tribunal: TJDFT
Processo: 0700194-55.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por DISTRITO FEDERAL da decisão que, nos autos do cumprimento de sentença (processo n.o 0012759-82.2014.8.07.0018) ajuizada em desfavor de AMELIO NAPOLEAO DE LIMA e outros, indeferiu o pedido de consulta aos endereços do executados via sistemas BACENJUD e SISBAJUD. Em suas razões recursais, o agravante/exequente, em síntese, alega que o princípio da cooperação processual deve ser contemplado pelas partes e também pelo juiz. Esclarece que não foi cumprido o mandado de intimação em relação à executada DIVINA GOMES TORRES, com informação de ter mudado, consequentemente requereu nos autos originários que fosse utilizado o sistema BACENJUD/SISBAJUD a fim de disponibilizar outro endereço da executada. Destaca que o Código de Processo Civil não condicionou a pesquisa de endereços via sistema BACENJUD/SISBAJUD a nenhuma demonstração de empenho ou diligências a serem feitas pelo exequente. Ao fim, requer a concessão de efeito suspensivo ativo ao recurso e, no mérito, o seu conhecimento e o seu provimento, para que seja reformada a decisão agravada. Ausente o recolhimento do preparo em virtude de isenção legal. É o relatório. DECIDO. Nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos previstos no parágrafo único do artigo 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal, quando, à luz do artigo 300 da Lei Processual Civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. No exame perfunctório que ora se impõe, não vislumbro a presença dos requisitos autorizadores à concessão do pretendido efeito suspensivo. De plano, reputo ausente a demonstração do necessário requisito do periculum in mora, que sequer foi alegado pelo agravante/exequente, à concessão do vindicado efeito suspensivo ativo ao recurso. Destarte, não demonstrado, em concreto, o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo necessário à concessão do vindicado efeito suspensivo ativo ao recurso, a manutenção da situação fática consolidada pela decisão agravada, ao menos até o julgamento do mérito do presente recurso, com o estabelecimento do necessário contraditório, é medida que se impõe. Ante o exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo. Intimem-se as partes agravadas para responderem, facultando-lhes juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se.